Tribunal: TJSP
Processo: 1500772-10.2025.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Sentença condenatória. Apelo defensivo buscando a compensação integral entre confissão e reincidência e regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão, consistente em verificar se correto o apenamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Sentença condenatória. Apelo defensivo buscando a compensação integral entre confissão e reincidência e regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão, consistente em verificar se correto o apenamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Descabimento da irresignação. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Conformadas as partes.
4. Bases fixadas no mínimo legal. Dupla reincidência bem reconhecida e compensada parcialmente com a confissão, em conformidade com o Tema 585 do STJ. Descabido o redutor. Regime fechado mantido. Descabida a detração, cuja benesse deve ser analisada pelo juízo da execução penal. Substituição e "sursis" descabidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. Em caso de multirreincidência, a atenuante da confissão espontânea admite compensação apenas proporcional. 2. A reincidência impede a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
Legislação relevante citada:
CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 61, I, e 77;
CPP, art. 387, § 2o;
Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42;
Lei no 7.210/1984, art. 66.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.06.2022 (Tema 585);
STJ, AgRg no REsp no 1.994.397/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.11.2022;
STF, HC no 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 14.06.2012.